Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0717657-12.2018.8.07.0001 APELANTE: SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme restou decidido no acórdão de ID 15779742, Incluam-se os autos em nova pauta para julgamento da apelação, intimando-se as partes. Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator